Tribunal: TJMT
Processo: 1002980-67.2021.8.11.0006
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002980-67.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATEUS DE SOUZA GOMES - CPF: 129.235.864-50 (APELANTE), Neilor Brazilino Rocha (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOÃO BARBOSA DA SILVA (VÍTIMA), ERICK GÓVIO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1
.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/8 SOBRE A PENA MÍNIMA COMINADA AO CRIME
. INVIABILIDADE. ACRÉSCIMO APROXIMADO DE 1/8 SOBRE O TERMO MÉDIO, PERFEITAMENTE ADMITIDO. HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DA CORTE CIDADÃ. DISCRICIONARIEDADE RELATIVA DO MAGISTRADO. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº. 39 TCCTTJMT.
2.

RECONHECIMENTO DA

CONFISSÃO ESPONTÂNEA
. PROCEDÊNCIA. CONFISSÃO DO DELITO. CASO EM QUE DEVE SER APLICADA A
BENESSE
MESMO QUE NÃO TENHA SIDO CONSIDERADA NA SENTENÇA COMO FUNDAMENTO CONDENATÓRIO.
APELO
PARCIALMENTE PROVIDO. DISSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ
.

1.

Não merece reparo a fração de aumento aplicada na sanção basilar, quando operada com base na discricionariedade do magistrado e no princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI da CF), já, que
in casu
, depreciada corretamente a vetorial das circunstâncias do crime, na fração aproximada de 1/8 sobre o Termo Médio, parâmetro de aumento consentâneo com o caso e com o entendimento jurisprudencial, a teor, inclusive, do Enunciado nº. 39 TCCR/TJMT.

2
.
A confissão, ainda que parcial,
qualificada,
extrajudicial
ou
retratada
deve ser reconhecida como atenuante na dosimetria da pena intermediária, mesmo que não seja usada pelo Juiz sentenciante como elemento de convicção para condenar o Apelante, a teor de entendimento firmado pelo c. STJ no
REsp: 1972098 -SC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Erick Góvio de Souza
foi condenado pelo
MM Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.
, pela autoria do crime de
Furto Qualificado pelo Rompimento de Obstáculo e pelo

Concurso de Pessoas
(art.
155, §1º e §4º, I e IV, do Código Penal
), à pena de
3 anos
de
reclusão
em regime
aberto
e ao pagamento de
10 dias-multa
, sendo a pena privativa de liberdade,
substituída
por
duas
restritivas de direito (ID

211318248).

Em suas
razões
recursais, a defesa do réu
Erick
requer, quando à
pena basilar
, seja adotada a fração aumentativa de
1/8
sobre a pena mínima cominada ao crime
, e a aplicação da
confissão espontânea
(art. 65, inc. III. “d” do CP), na fase
intermediária da dosimetria da pena
(ID
211318261).

Em
contrarrazões,
o d. Promotor de Justiça se manifestou pelo
desprovimento
do apelo (ID
11318263).

Em seu
parecer
, a
PGJ
se
manifestou pelo
desprovimento
do recurso,

conforme sumário respectivo que segue transcrito (ID
207393164):

“
A
PELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PENA-BASE –DESPROPORCIONALIDADE DA ELEVAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR – NÃO VERIFICADA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL –- INEXISTÊNCIA
– O
quantum
atribuído pelo juízo para a elevação da sanção basilar não é desarrazoado, pois, apesar do silêncio da lei penal e do dissenso da jurisprudência, atendo-se apenas às particularidades do caso concreto, se revela proporcional e razoável o acréscimo estabelecido, de modo que nenhum retoque há de ser feito no capítulo da sentença impugnada. Outrossim, não se verifica a possibilidade de reconhecimento e da aplicação da atenuante da confissão, isso porque, ao ser interrogado pela autoridade policial, o acusado negou a autoria e qualquer participação na empreitada criminosa.
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
”.

Esclarece-se, à propósito do teor do parecer ministerial que deve ter ocorrido um equívoco involuntário da d. PGJ quanto à pretendida aplicação da confissão espontânea, com o que discordou ao argumento de que o Apelante teria negado a autoria do crime, quando na verdade quem o fez foi o seu compar
sa

(ID 211312827),
co
mo se pode constatar pelo que dos autos consta.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

No dia 27.12.2020, as 04:00h da madrugada,
Erick Góvio de Souza
e
Mateus de Souza Gomes,
durante o repouso noturno e mediante destruição ou rompimento de obstáculo, subtraíram para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em dois relógios marca
Mormaii
, de propriedade da empresa vítima
'Maria Maria Calçados e Confecções'.

Em razão disso, eles foram denunciados pela prática do crime descrito no art. 155, §1º e §4º, I e IV, do CP.

No entanto, no curso dos autos, foi noticiado o falecimento de
Mateus de Souza Gomes,
razão porque o magistrado declarou a extinção da punibilidade, com fulcro no art. 107, inc. I, do CP, em relação a ele (ID
211318219).

Após regular trâmite do processo,
Erick
foi condenado pelo Juiz singular, pela prática do crime de Furto Qualificado pelo Rompimento de Obstáculo e pelo Concurso de Pessoas (art.
155, §1º e §4º, I e IV, do Código Penal
), à pena de 3 anos de reclusão em regime aberto e ao pagamento de 10 dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade,
substituída
por
duas
restritivas de direito.

Neste grau de jurisdição, a defesa de
Erick
almeja
a redução do
quantum
de exasperação estabelecido pelo magistrado na 1ª fase da pena, adotando-se a fração aumentativa de 1/8 sobre a pena mínima cominada ao crime, e aplicação da confissão espontânea.

É o relato.

1. REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE

No que tange ao
quantum
de exasperação da reprimenda basilar em 1 ano acima do mínimo legal do delito na espécie,
não
merece reparos.

Na 1ª fase da pena, o magistrado considerou a qualificadora do rompimento de obstáculo, para qualificar o crime na 1ª fase da pena, iniciando a pena-base no patamar de 2 anos de reclusão (§4º, do art. 155 do CP).

Empós, apreciando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, o magistrado considerou negativa, as
circunstâncias do crime
, em razão de o delito ter sido praticado em concurso de pessoas, majorando a pena em 1 ano de reclusão, sem no entanto, informar qual foi o patamar de aumento utilizado.

No entanto, embora não informado na sentença qual o patamar de aumento empregado para depreciar a referida circunstância judicial, vejo que o Juiz singular empregou a fração aproximada de 1/8 sobre intervalo entre as penas mínima e máxima, cominada ao delito, conhecido como Termo Médio.

O STJ já decidiu acerca da matéria, entendendo ser possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de
1/6 (um sexto) sobre a pena-base
,
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima
e, até mesmo, outra fração.

Logo, os parâmetros para se estabelecer o grau de elevação da pena basilar, não se revestem de caráter obrigatório exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado (Vide AgRg nos EDcl no HC n. 796.565/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 24/5/2024).

Verifica-se que o critério adotado em primeiro grau de jurisdição, é perfeitamente admitido pela Corte Superior,
in verbis
:

“(...) Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência e passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento
na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador,

ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima“
(AgRg no HC n. 800.983/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023). Destaquei.

Além disso,
sobre ao cálculo de majoração da pena-base este e. TJMT já consolidou o entendimento de que:

“
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena -base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando -se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade” -
ENUNCIADO Nº. 39 TCCR/TJMT
.

Destaquei.

Destarte, no caso dos autos, em que a pena-base foi fixada em 1
ano acima do mínimo legal
, correspondendo à fração aproximada de 1/8 sobre o termo Médio – o que está de acordo com o entendimento deste e. Tribunal e da Corte Superior –, não cabe qualquer alteração.

2. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

A defesa de
Erick
pretende por fim, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

O magistrado não reconheceu a
atenuante da confissão espontânea
.

Em tempo, cediço que o réu “
fará jus à
atenuante
do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a
confissão
ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada,
extrajudicial
ou
retratada
”
(REsp n. 1.972.098/SC).

Na fase policial, o réu confessou a autoria do crime, afirmando que ele “furtou a loja “
Maria Maria
”, acrescentando, em suas palavras, “
que foi ele

quem jogou um pedaço de pedra no vidro da loja o quebrando, tendo cortado o calcanhar do pé direito com os estilhaços do vidro
” (
ID 211312826).

Na fase judicial, declarou-se a revelia do réu (ID 211318245).

Quanto ao ponto e, ainda que o sentenciante assim o tenha feito, consabido que é assegurado ao acusado não produzir qualquer prova contra si, sendo a confissão, por outro lado, um elemento de prova que deve ser valorizado, em favor do réu e da investigação criminal, pois, ao assumir a culpa, está a demonstrar um perfil de personalidade e de comportamento indicativos da intenção de redimir-se, eis, que o primeiro passo de quem se dispõe a emendar-se, é o da assunção da culpa, o reconhecimento de que agiu em desacordo com a lei; e é evidente que abrindo mão de seu direito constitucional de não produzir prova contra si, demonstra sua real intenção de não voltar a praticar crime semelhante, o que, além de tudo, ainda valoriza e estimula a busca da verdade real.

Em recente julgado do
REsp: 1972098 SC,
da Corte Cidadã, de Relatoria do Ministro
Ribeiro Dantas
– 5ª Turma –, consignou-se que
o dispositivo do art. 65, III, d, do CP
não
exigiu, para sua aplicação, que a confissão do acusado, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, tenha sido utilizada como fundamentação na sentença, o que, inclusive, enfrenta o teor da Súmula 545/STJ.

Este Tribunal de Justiça assim tem se posicionado, a exemplo dos
julgados:

“(...) A confissão espontânea ainda que seja de forma parcial, qualificada ou mesmo retratada, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a reprimenda na fase intermediária, conforme se verifica no presente caso (...)”. (N.U 0032752-52.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024).

“(...) 2.2. Nos termos da Súmula n.º 545 do STJ e a teor do entendimento adotado no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça, a confissão, ainda que não espontânea parcial, qualificada ou retratada, judicial ou extrajudicial, configura a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal;(...) ”. (N.U 0013932-53.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024).

Como acima esposado, a confissão espontânea do apelante, ainda que não utilizada na sentença como fundamento condenatório, deve ser reconhecida para atenuar a pena.

Nesse norte, passo à dosimetria da pena:

DELITO:
FURTO QUALIFICADO
(ART. 155, §1º E §4º, I e IV, DO CP) – PENA DE 2 A 8 ANOS DE RECLUSÃO

RÉU:
ÉRICK GÓVIO DE SOUZA

Na 1ª fase da pena, o magistrado depreciou uma circunstância judicial do art. 59 do CP, tal qual circunstâncias do crime, no
quantum
de 1 ano de reclusão, razão pela qual mantenho a pena basilar em
2 anos de reclusão.

Na 2ª da pena, ausente agravante, mas reconhecida neste voto, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III. “d” do CP), na fração de 1/6, conforme o julgado abaixo:

“2.6. A despeito do silêncio legislativo, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a redução da pena, na segunda fase da dosimetria, em decorrência da existência de atenuantes, deve ser aplicada na fração de1/6 (um sexto
), salvo se fundamentada a necessidade de fração diversa, o que não ocorreu no presente caso”. (...)”. (N.U 0028892-82.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 01/07/2024).

Sendo assim, aplico a fração redutora na fração de 1/6, e encontro a pena intermediária em
2 anos e 6 meses de reclusão.

Na 3ª fase da pena, à míngua de causa de aumento e de diminuição, fixo a pena definitiva em
2 anos e 6 meses de reclusão
e ao
pagamento de 10 dias-multa
, como exatamente estabelecido pelo magistrado.

Mantenho o regime aberto
, como estabelecido pelo magistrado (art. 33, §2º, “c” do CP).

Mantenho a
substituição
d
a pena privativa de liberdade, por
duas
restritivas de direito, como estabelecido pelo Juiz (art. 44, do CP).

3. CONCLUSÃO

Isto posto, em
dissonância
do parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso defensivo, para
aplicar a atenuante da confissão espontânea
(
art. 65, inc. III. “d” do CP), e em razão disso, fixo a
pena definitiva
do réu
Erick Góvio de Souza
,
em
2 anos e 6 meses
de
reclusão,

substituída
por
duas
restritivas de direito
e
pagamento de 10 dias-multa
.

Oficie-se o juízo das Execuções Penais, com urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024